Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A ação do réu, capaz de quase derrubar a vítima no chão para alcançar o aparelho celular, caracteriza a violência típica do roubo, não havendo dúvida de que o agir violento foi praticado contra a vítima e não apenas ao bem subtraído. Logo, inviável a desclassificação do roubo para furto por arrebatamento.
3. Embora o legislador não tenha estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea.
4. No caso, a exasperação adotada pelo juízo de primeiro grau seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para a circunstância judicial, desvalorada na primeira fase, consoante perfilhado por esta Turma.
5. Recurso conhecido e desprovido.